Tribunal: TJDFT
Processo: 0744784-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CONFUSÃO CRIADA PELO PRÓPRIO JUÍZO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À CAUSALIDADE. SEM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil-CPC estabelece o princípio da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. O caput do art. 85 do CPC determina que o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, o § 2o, do art. 82, estabelece: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade informa que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço público da administração da justiça suporte a carga. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa e ciente do risco processual que corre.
4. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
5. O autor do incidente não deu causa à demanda. Inclinado a cumprir determinação judicial, ajuizou-a em autos apartados ao cumprimento de sentença. Todavia, houve a extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que seria desnecessário, diante da confusão patrimonial existente entre a empresa e a pessoa física quando se trata de empresa individual.
6. Nesse cenário, não cabe a condenação do autor em custas, pois seria o mesmo que puni-lo por simplesmente cumprir determinação judicial. Por outro lado, o réu sequer foi citado nos autos do incidente. Impõe-se a reforma da sentença para retirar a condenação do autor no pagamento das custas.
7. Quanto aos honorários, correta a sentença em não os fixar. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência em indeferimento de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
8. Recurso conhecido e provido.